Tribunal: TJDFT
Processo: 0060578-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE SALDO NO PERÍODO VINDICADO.
1. É dever do correntista trazer comprovante acerca da existência de saldo em caderneta de poupança junto ao banco réu no período em que ocorrido o expurgo inflacionário alegado.
2. Não havendo a demonstração pelo correntista, com indícios mínimos, da contratação e de saldo no período vindicado, deve-se reconhecer a improcedência do pedido de correção monetária decorrente dos expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão.
3. Apelação desprovida.